Tribunal: TJDFT
Processo: 0738116-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738116-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifeste-se sobre a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, suscitada em contrarrazões, bem como que comprove o cumprimento das determinações exaradas na decisão de ID 4123555, sob pena de revogação do efeito suspensivo e incidência retroativa e prospectiva da multa cominatória. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator